Tribunal: STF
Processo: ADI 1592
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-03
Data de publicação: 2003-02-03

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 1.407, de 17
de março de 1997, do Distrito Federal.
- A Lei em causa é
inconstitucional por invadir a competência privativa da União
prevista no artigo 22, XI, da Constituição, inexistindo a
autorização por Lei complementar aos Estados aludida no parágrafo
único do mesmo dispositivo constitucional.
Ação que se julga
procedente, para declarar-se a inconstitucionalidade da Lei nº
1.407, de 17 de março de 1997, do Distrito Federal.